Tribunal: TJDFT
Processo: 0700906-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Apelação cível. Gratuidade justiça. Impugnação. Direito de propriedade industrial. Marca registrada. Uso indevido. Concorrência desleal. Dano moral in re ipsa. Lucros cessantes.
1. Comprovado o registro válido da marca pela apelante, é legítima a pretensão de proteção, sendo oponível a terceiros o direito de uso exclusivo em todo o território nacional.
2. A utilização indevida da marca pela apelada, no mesmo ramo de atividade comercial e com produtos similares, configura concorrência desleal e potencializa a confusão do consumidor quanto à origem empresarial.
3. A anterioridade do CNPJ da apelada não afasta o direito de exclusividade da marca, cuja proteção decorre do registro junto ao INPI, órgão competente para tanto.
4. O uso indevido da marca enseja dano moral in re ipsa, decorrente da própria violação ao direito das marcas e à reputação empresarial da titular, fixando-se a compensação em R$ 10.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A apuração dos lucros cessantes deve observar os critérios previstos no art. 210 da Lei 9.279/96, sendo realizada em sede de liquidação de sentença.
6. Compete à parte contrária o ônus de comprovar a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe CPC 99, § 2o. Ausente prova capaz de infirmar os documentos juntados pela apelada, subsiste a gratuidade de justiça deferida na origem.